Tribunal: TJBA
Processo: 0002021-45.2000.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002021-45.2000.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DELCIO ANDRADE BOTELHO & CIA LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Em suas razões (ID 93571657), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vício passível de saneamento, ao deixar de considerar a inexistência de prescrição intercorrente, a impossibilidade de se onerar o exequente pela mora do Poder Judiciário, bem assim a inobservância da tese firmada no julgamento do Resp n. 1.340.553/RS. 2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, sobretudo ao utilizar como premissa os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n. 1.340.553/RS, conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 91888012. 3. Por estar em harmonia com o entendimento da jurisprudência colacionada à fundamentação constante do voto condutor, impõe-se reconhecer a ausência de vício intrínseco ao julgado passível de ser sanado por meio dos presentes aclaratórios. 4. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA